Tribunal: CARF
Processo: 11516.720111/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.720111/2012-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.220 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
TANIA FERREIRA VICENTE CERQUEIRA LIMA DE CAMARGO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias preclusas, e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720111/2012-94
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720111/2012-94

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009 (e-fls. 13/17), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho
Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício referente à fonte pagadora Transsurge Transportes
Ltda.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 36):
A contribuinte foi cientificada da presente notificação em 23/11/2011 (fls. 19) e, em
06/12/2011, apresentou impugnação de fls. 02, acompanhada de documentos,
informando que recebeu notificação 2010/, onde a fiscalização solicita a
complementação da receita com valores pagos pelo Transsurge Transportes Ltda.
Ressalta que apresentou, e que, em outubro de 2011, o Ministério da Fazenda emitiu
despacho decisório que cancela o lançamento referente ao exercício de 2009.
Transcreve despacho.
Continua afirmando que recebeu nova notificação 2009/270566249697411 que trata do
exercício de 2009 sobre valores informados indevidamente pela empresa Transsurge
Transportes Ltda matéria já defendida anteriormente e cancelada pelo Delegado da
Receita Federal.
Invoca a coisa julgada e solicita que a presente notificação seja cancelada por ser
matéria já analisada.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/BEL em decisão
assim ementada (e-fls. 35/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. DIPRF REVISÃO INTERNA. SEGUNDO EXAME.
A revisão interna da DIRPF não se caracteriza como um novo exame dos livros e
documentos da contabilidade do contribuinte, de modo a exigir, como pressuposto de
validade do lançamento tributário, a ordem escrita prevista no art. 906 do RIR/99.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 04/09/2014 (e-fls. 42), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 06/10/2014 (e-fls. 44/45) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega que foi notificada duas vezes pelos mesmos motivos.
- Sustenta que na ocasião dos fatos não mais trabalhava para a empresa Transurge
Transportes Ltda., pois estava no Internato Médico do Curso de Medicina da Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC em período integral, conforme comprovam os documentos em
anexo.
- Aduz que solicitou extrato ao Banco do Brasil para comprovar que o valor não
entrou em sua conta bancária, mas que ainda não conseguiu esse documento.
- Reitera que no período de 2008 não trabalhou para a Transsurge e não recebeu
nenhum valor dessa empresa, pois estava em licença sem vencimento.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720111/2012-94

- Suscita a nulidade da Notificação por vícios formais e materiais.
Posteriormente, a interessada apresentou aditamento ao Recurso Voluntário
indicando a juntada de documentos complementares (e-fls. 53).

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi regularmente constituído
por autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
No que concerne à existência de duas Notificações de Lançamento para o ano
calendário em exame, adoto as razões de decidir do Colegiado a quo, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, cabendo reproduzir os seguintes excertos do acórdão recorrido (e-fls. 37):
Em sua defesa a contribuinte afirma, preliminarmente, que recebeu notificação anterior
também referente ao exercício de 2009 e que foi cancelada pelo Delegado da Receita
Federal.
Analisando os autos e as informações constantes nos sistemas da Receita Federal,
contata-se que a contribuinte teve cancelada uma notificação de lançamento de imposto
de renda pessoa física, referente do exercício 2009, decorrente de procedimento de
revisão de sua declaração de ajuste anual. Ocorre que, no presente caso, o cancelamento
da notificação anterior não impede a lavratura de nova notificação para o mesmo
período.
Inicialmente convém destacar que as notificações de lançamentos emitidas em nome da
contribuinte referente ao exercício de 2009 foram fruto de procedimento de revisão
interna - revisão eletrônica de “malha”, em vista de o contribuinte não ter declarado
rendimentos informados em DIRF – Declaração de Imposto de Renda pela fonte
pagadora Transsurge Transportes Ltda., no montante de R$ 36.816,00.
O termo “malha” utilizado pela Receita Federal do Brasil significa revisão de
declarações espontaneamente apresentadas pelos contribuintes, sendo efetuada
internamente a partir de indícios de irregularidades apontadas visualmente ou
eletronicamente, sem se confundir com ação fiscal direta e externa. Portanto, não se
configura, no presente caso, um segundo exame em relação ao mesmo exercício.
A determinação contida no artigo 906 do RIR/99, de que em relação ao mesmo
exercício, só é possível um segundo exame, mediante ordem escrita do Superintendente,
do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal diz respeito à ação fiscal direta e
externa, tendo por objeto livros e documentos do contribuinte e não declarações em
poder da própria Receita Federal, nos moldes da Leis nos 2.354/54, art. 7°, § 2°, e
3.470/58, art. 34.
Ademais, é de se ressaltar que a autorização para o segundo exame do mesmo exercício,
de que trata o art. 906, acima citado, é também de competência do Delegado da Receita
Federal, tendo sido esse o responsável pela emissão da presente notificação de
lançamento , conforme se observa do rodapé da notificação (fls. 09).
Vale, ressaltar, ainda que a presente notificação, diferente da notificação anteriormente
cancelada, fez incluir como dedução o Imposto Retido na Fonte pela Transsurge
Transportes Ltda. , abatendo do total do imposto apurado o valor do imposto já retido.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.220 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720111/2012-94

Dessa forma, observa-se que a presente notificação atende ao que determina a
legislação.
Quanto às demais alegações apresentadas no Recurso Voluntário, observa-se que
nenhuma delas foi suscitada na fase de Impugnação, não cabendo sua apreciação por este
Colegiado tendo em vista a ocorrência de preclusão.
Cumpre ressaltar que a Impugnação deve mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, nos
termos do art. 16 do Decreto 70.235/72, não sendo permitido que o contribuinte inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 78
DF CARF MF
Original